Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-55.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial - Penhora de imóvel – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Inocorrência – Devida apreciação das alegações e documentos trazidos pelas partes – Mérito – Pretensão que visa ao afastamento da constrição pendente sobre imóvel, sob o argumento de ser o legítimo proprietário

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial - Penhora de imóvel – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Preliminar de nulidade da r. sentença – Inocorrência – Devida apreciação das alegações e documentos trazidos pelas partes – Mérito – Pretensão que visa ao afastamento da constrição pendente sobre imóvel, sob o argumento de ser o legítimo proprietário do bem – Não comprovação – Contrato de cessão de quotas sociais celebrado entre autor e terceiro, com pagamento por meio de bem imóvel do executado – Instrumento particular que não fora levado à registro respectivo no Cartório de Registro de Imóveis – Inocorrência de incorporação automática do bem ao patrimônio do embargante – Inteligência do art. 1.245, CC/02 – No mais, acervo documental não indica a posse do bem pelo embargante antes da constrição realizada – Constrição que não deve cancelada – Sentença de improcedência mantida - Recurso do embargante desprovido, com majoração de honorários.